Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil elenca, no teor do art. 85, § 2o, 3 (três) possibilidades distintas de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: o valor da condenação, o proveito econômico e o valor atualizado da causa.
2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1.076 do c. STJ.
3. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o do CPC (no caso, o proveito econômico), os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa. Precedentes 4a Turma Cível do TJDFT.
4. Apelação conhecida e provida.